Tribunal: TJSP
Processo: 1012044-35.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancários. Sentença de Procedência. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Alegação de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Rejeição. Decisão que atingiu o cerne da discussão. Decisum que não afronta os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II e § 1o do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional de Contrato. Bancários. Sentença de Procedência. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Alegação de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação. Rejeição. Decisão que atingiu o cerne da discussão. Decisum que não afronta os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II e § 1o do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Contrato de empréstimo pessoal. Juros remuneratórios. Encargos financeiros. Abusividade das taxas de juros previstas no Contrato. Ocorrência. Peculiaridade, na hipótese dos Autos. Percentuais muito superiores aos praticados pela média de Mercado aplicada no Contrato firmado entre as Partes. Honorários advocatícios. Pretensão de alteração do valor fixado. Descabimento. Atendidos os critérios estabelecidos no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).